Tribunal: STF
Processo: RHC 62996
Classe: RHC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-05-14
Data de publicação: 1985-05-14

Ementa:
- HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ATUAÇÃO DO
DEFENSOR. BENEFÍCIO DO SUJEITO PASSIVO DA RELAÇÃO PROCESSUAL.
- O CERCEAMENTO DE DEFESA OU QUAISQUER NULIDADES PROCESSUAIS NÃO
PODEM SER CAUSA DE ILEGAL CONSTRANGIMENTO DO DEFENSOR DOS
ACUSADOS, REMEDIAVEL POR 'HABEAS CORPUS', MAS DOS QUE SÃO SUJEITOS
PASSIVOS DA RELAÇÃO PROCESSUAL.
- RECURSO DE HABEAS CORPUS IMPROVIDO.